Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720139-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE OVÍDIO JOSÉ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA JORDELINA DOS SANTOS SARAIVA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 22872809, foi exarado despacho determinando às partes que, no prazo de 10 dias, demonstrassem (i) a celebração de acordo em nome do espólio com a assinatura dos patronos constituídos nos autos e (ii) comprovassem a condição de inventariante da Sra. Emília Jordelina dos Santos Saraiva. Decorrido o prazo, sobreveio, ao ID 23496930, petição em que o apelado requer a dilação do prazo por mais 10 dias. Assim, concedo derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que o despacho de ID 22872809 seja integralmente cumprido. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora